Tribunal: CARF
Processo: 11080.723978/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723978/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.134 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
SILVIO MIRANDA MUNHOZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Diogo Cristian Denny, que lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007 (fls. 04 a 09), com data de ciência em 18/05/11 (fl. 12), relativo
à dedução indevida de despesas médicas de R$ 9.537,28 e dedução indevida de pensão
judicial de R$ 8.004,69.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723978/2011-88
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723978/2011-88

Em 27/05/11, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, alegando, em síntese,
que:
1. O valor glosado seria pensão judicial de exercícios anteriores.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Não tendo o contribuinte contestado a glosa de despesas médicas, tal matéria se torna
não impugnada encontrando-se fora do presente litígio.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
Só podem ser deduzidas despesas com pensão judicial que sejam comprovadas em
estrita conformidade coma legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão da DRJ aponta que o contribuinte não manifestou-se face a glosa de
despesas médicas. Portanto, a lide limita-se a dedução indevida de pensão alimentícia, que passa-
se a analisar.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723978/2011-88

§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Conforme decisão judicial colacionada aos autos, e-fls. 35 a 37 havia o dever
legal do contribuinte de pagamento de pensão alimentícia desde o ano de 1991, conforme
delineado no termo de acordo firmado. Outros documentos ratificam a obrigação, como os
colacionados às e-fls. 84 e 86.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.o
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 93
DF CARF MF
Original